Tribunal: TRF3
Processo: 5026366-15.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

12 - Inexiste qualquer nulidade a ser decretada, sendo despicienda a realização de nova prova pericial, isto porque as pequenas incongruências contidas nas respostas aos “quesitos perícia médica” elaborados pelo INSS, como a menção a “advocacia” (item 3) e a “patologia ortopédica e DPOC” (item 12), são insuficientes a infirmar o laudo produzido.

13 - Constata-se que o experto apresentou de forma clara respostas aos quesitos da patrona da autora, sem apresentar qualquer incorreção, bem como, em laudo médico psiquiátrico complementar, esclareceu que “a pericianda está apta para exercer qualquer atividade profissional do ponto de vista psiquiátrico. O transtorno depressivo moderado pode gerar discreta dificuldade para a realização de atividade profissional, porém não altera o juízo crítico ou causa déficit cognitivo. Está, portanto, apta para o trabalho. Houve um lapso de minha parte em relação ao quesito 3 (profissão de advogado). A pergunta correta refere-se a atividade profissional exercida. De qualquer forma está apta para qualquer atividade profissional”.

14 - Importa consignar que a circunstância de haver anteriormente concessão administrativa de benefício por incapacidade (auxílio-doença), no lapso de 12/03/2015 a 16/10/2015 (CNIS), não é suficiente para o decreto de procedência, eis que o beneplácito em tela possui caráter temporário, cabendo ao segurado demonstrar a permanência da situação fática que culminou na referida concessão, o que não é o caso dos autos.

15 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

16 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026366-15.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA JULIETA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - SP199357-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026366-15.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA JULIETA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - SP199357-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por SONIA JULIETA DE OLIVEIRA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral, condenando a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária (ID 4280367).

Em razões recursais, a parte autora pugna pela reforma do decisum, ao fundamento de que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício vindicado, pois a análise da incapacidade não deve ser feita tão somente com base no laudo pericial judicial, mas sopesando todo o arcabouço probatório e as condições pessoais do segurado. Alternativamente, requer a nulidade da sentença, com produção de nova perícia, “uma vez que o laudo pericial oficial no qual se funda a

Inteiro teor:
289/588)

5026366-15.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

5 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

6 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

8 - Pretende a parte autora a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

9 - O laudo pericial, elaborado em 05/12/2016, diagnosticou a autora como portadora de “Depressão Moderada, transtorno mental caracterizado por rebaixamento do humor, redução de energia, diminuição de atividade, alteração da capacidade de sentir prazer, perda de interesse, diminuição na capacidade de concentração e da auto-estima. Seu CID10 é F32.1 – Episódio depressivo moderado”. Concluiu pela ausência de incapacidade laboral para a atividade habitual (serviços domésticos – dona de casa).

10 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

11 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

12 - Inexiste qualquer nulidade a ser decretada, sendo despicienda a realização de nova prova pericial, isto porque as pequenas incongruências contidas nas respostas aos “quesitos perícia médica” elaborados pelo INSS, como a menção a “advocacia” (item 3) e a “patologia ortopédica e DPOC” (item 12), são insuficientes a infirmar o laudo produzido.

13 - Constata-se que o experto apresentou de forma clara respostas aos quesitos da patrona da autora, sem apresentar qualquer incorreção, bem como, em laudo médico psiquiátrico complementar, esclareceu que “a pericianda está apta para exercer qualquer atividade profissional do ponto de vista psiquiátrico. O transtorno depressivo moderado pode gerar discreta dificuldade para a realização de atividade profissional, porém não altera o juízo crítico ou causa déficit cognitivo. Está, portanto, apta para o trabalho. Houve um lapso de minha parte em relação ao quesito 3 (profissão de advogado). A pergunta correta refere-se a atividade profissional exercida. De qualquer forma está apta para qualquer atividade profissional”.

14 - Importa consignar que a circunstância de haver anteriormente concessão administrativa de benefício por incapacidade (auxílio-doença), no lapso de 12/03/2015 a 16/10/2015 (CNIS), não é suficiente para o decreto de procedência, eis que o beneplácito em tela possui caráter temporário, cabendo ao segurado demonstrar a permanência da situação fática que culminou na referida concessão, o que não é o caso dos autos.

15 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

16 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026366-15.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA JULIETA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - SP199357-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026366-15.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA JULIETA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - SP199357-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por SONIA JULIETA DE OLIVEIRA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral, condenando a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária (ID 4280367).

Em razões recursais, a parte autora pugna pela reforma do decisum, ao fundamento de que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício vindicado, pois a análise da incapacidade não deve ser feita tão somente com base no laudo pericial judicial, mas sopesando todo o arcabouço probatório e as condições pessoais do segurado. Alternativamente, requer a nulidade da sentença, com produção de nova perícia, “uma vez que o laudo pericial oficial no qual se funda a decisão de primeira instância, é totalmente contraditório às demais provas produzidas e apresenta contradições que o maculam sobremaneira” (ID 4280369).

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026366-15.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA JULIETA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - SP199357-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

No entanto, independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que, a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário, para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Por fim, saliente-se que, havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Do caso concreto.

Pretende a parte autora a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial (ID 4280345), elaborado em 05/12/2016, diagnosticou a autora como portadora de “Depressão Moderada, transtorno mental caracterizado por rebaixamento do humor, redução de energia, diminuição de atividade, alteração da capacidade de sentir prazer, perda de interesse, diminuição na capacidade de concentração e da auto-estima. Seu CID10 é F32.1 – Episódio depressivo moderado”.

Concluiu pela ausência de incapacidade laboral para a atividade habitual (serviços domésticos – dona de casa).

Dessa forma, não reconhecida a incapacidade absoluta para o labor, requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, como exigem os já citados artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, de rigor o indeferimento do pedido.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Saliente-se que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

Acresça-se inexistir qualquer nulidade a ser decretada, sendo despicienda a realização de nova prova pericial, isto porque as pequenas incongruências contidas nas respostas aos “quesitos perícia médica” elaborados pelo INSS, como a menção a “advocacia” (item 3) e a “patologia ortopédica e DPOC” (item 12), são insuficientes a infirmar o laudo produzido.

Ademais, constata-se que o experto apresentou de forma clara respostas aos quesitos da patrona da autora, sem apresentar qualquer incorreção, bem como, em laudo médico psiquiátrico complementar (ID 4280355), esclareceu que “a pericianda está apta para exercer qualquer atividade profissional do ponto de vista psiquiátrico. O transtorno depressivo moderado pode gerar discreta dificuldade para a realização de atividade profissional, porém não altera o juízo crítico ou causa déficit cognitivo. Está, portanto, apta para o trabalho. Houve um lapso de minha parte em relação ao quesito 3 (profissão de advogado). A pergunta correta refere-se a atividade profissional exercida. De qualquer forma está apta para qualquer atividade profissional”.

Por fim, importa consignar que a circunstância de haver anteriormente concessão administrativa de benefício por incapacidade (auxílio-doença), no lapso de 12/03/2015 a 16/10/2015 (CNIS – ID 4280323), não é suficiente para o decreto de procedência, eis que o beneplácito em tela possui caráter temporário, cabendo ao segurado demonstrar a permanência da situação fática que culminou na referida concessão, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

5 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

6 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

8 - Pretende a parte autora a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

9 - O laudo pericial, elaborado em 05/12/2016, diagnosticou a autora como portadora de “Depressão Moderada, transtorno mental caracterizado por rebaixamento do humor, redução de energia, diminuição de atividade, alteração da capacidade de sentir prazer, perda de interesse, diminuição na capacidade de concentração e da auto-estima. Seu CID10 é F32.1 – Episódio depressivo moderado”. Concluiu pela ausência de incapacidade laboral para a atividade habitual (serviços domésticos – dona de casa).

10 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

11 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

12 - Inexiste qualquer nulidade a ser decretada, sendo despicienda a realização de nova prova pericial, isto porque as pequenas incongruências contidas nas respostas aos “quesitos perícia médica” elaborados pelo INSS, como a menção a “advocacia” (item 3) e a “patologia ortopédica e DPOC” (item 12), são insuficientes a infirmar o laudo produzido.

13 - Constata-se que o experto apresentou de forma clara respostas aos quesitos da patrona da autora, sem apresentar qualquer incorreção, bem como, em laudo médico psiquiátrico complementar, esclareceu que “a pericianda está apta para exercer qualquer atividade profissional do ponto de vista psiquiátrico. O transtorno depressivo moderado pode gerar discreta dificuldade para a realização de atividade profissional, porém não altera o juízo crítico ou causa déficit cognitivo. Está, portanto, apta para o trabalho. Houve um lapso de minha parte em relação ao quesito 3 (profissão de advogado). A pergunta correta refere-se a atividade profissional exercida. De qualquer forma está apta para qualquer atividade profissional”.

14 - Importa consignar que a circunstância de haver anteriormente concessão administrativa de benefício por incapacidade (auxílio-doença), no lapso de 12/03/2015 a 16/10/2015 (CNIS), não é suficiente para o decreto de procedência, eis que o beneplácito em tela possui caráter temporário, cabendo ao segurado demonstrar a permanência da situação fática que culminou na referida concessão, o que não é o caso dos autos.

15 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

16 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.